Tribunal: STF
Processo: HC 238938
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, a fim de que seja revista a reprimenda imposta em sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.



    É o relato do necessário. Decido.



    2. Por tudo o que nestes autos consta, verifico que o presente mandamus apresenta identidade com o HC 229378 e com o RHC 235658, distribuídos anteriormente à minha relatoria e ambos rejeitados porque inviabilizada a atuação desta Suprema Corte com dupla supressão de instâncias, sobretudo quando, “em todos os recursos e/ou meio impugnativos, deixou a defesa de combater os fundamentos apresentados no decisum que desejava desconstituir”.



    Em assim sendo, o presente writ não merece processamento.



    Na esteira da jurisprudência desta Corte é inviável o conhecimento de impetração que, apontando como ato coator mesmo acórdão ou decisão proferidos na ambiência do Superior Tribunal de Justiça, possua as mesmas partes e idênticos objeto e pedido, sem qualquer inovação. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    3. Não bastasse, ao contrário da interpretação que se pretenda dar, considerando-se a data do trânsito em julgado da condenação, sedimentada ainda a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio ou sucedâneos de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente.



    Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente por esta Suprema Corte, como no caso em exame, em nítido duplo per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    [...] 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. [...] (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2023)



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 18 de março de 2024 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente